Tribunal: STF
Processo: HC 200026
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Isaias Mendes, em favor de Bruno Henrique Silva Araujo, contra suposta inércia de Ministro do STJ, nos autos do HC 619.264/SP.
    Afirma o impetrante que a autoridade coatora está demorando para julgar o mérito do habeas corpus.
    Requer “a concessão de ordem de habeas corpus, para determinar o célere julgamento do HC nº 619.264 SP, que tramita junto ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.”
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, verifiquei que houve apreciação do pedido de medida liminar em 13.10.2020 e que os autos estão conclusos para julgamento do mérito desde 11.11.2020.
    Passados seis meses da conclusão dos autos, penso que é o caso de recomendar a Sua Excelência a adoção de providências para a apreciação do writ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Ministro Relator do HC 619.264, em trâmite no STJ, que diligencie, dentro dos critérios de razoabilidade, o seu julgamento.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente